Tribunal: STF
Processo: ARE 1452597
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ICMS Nova sistemática de juros de mora para os tributos e multas estaduais, decorrente da aplicação das inovações estabelecidas pela Lei Estadual nº 13.918/09 Impossibilidade - Incidente de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 parcialmente acolhido, pelo Colendo Órgão Especial deste Eg. Tribunal Recálculo da dívida com a utilização da taxa Selic Afastamento da extinção da execução Verba honorária mantida - Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 26, p. 17-21):



    “27. É imperioso demonstrar que o r. Decisum proferido pelo E. Tribunal a quo, data vênia, permitiu que se perpetuasse a afronta aos Princípios do Devido Processo Legal e da Inafastabilidade da Jurisdição.



    28. Originou-se a afronta aos Princípios supra referidos no momento em que o E. Tribunal a quo acabou por rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente em face do v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação em epígrafe.



    29. Isto porque a Recorrente demonstrou cabalmente a existência de vícios de OMISSÃO no referido v. Aresto, contudo, ainda assim, tais vícios NÃO foram sanados pelo E. Tribunal a quo!



    (...)



    31. Note-se que o v. Acórdão proferido na Apelação demonstrou entender que a mera correção aritmética dos cálculos relativos aos juros inconstitucionais aplicados seria suficiente para validar a cobrança, ignorando a impossibilidade de substituição das CDA's após a prolação da sentença.



    32. Ocorre que o Tribunal a quo encerrou aí a análise dos argumentos aduzidos na lide, ignorando completamente o combate às alegações e jurisprudências pátrias que demonstraram incontestavelmente que a apreciação relativa à nulidade decorrente da ausência do preenchimento dos requisitos inerentes aos títulos executados e sua multa em patamar extorsivo e confiscatório, pois o ordenamento jurídico brasileiro não permite que uma demanda executiva perdure contra o contribuinte, eivada de vícios que legalmente acarretam sua nulidade, sobre a justificativa de que basta a pretensão do credor para que se defenda a continuação do feito.



    (...)



    41. Como dito acima, o v. Acórdão recorrido deu parcial provimento à Apelação da ora Recorrida por ter entendido que não teria restado configurada a nulidade das CDA's, em detrimento do brilhante r. decisum consolidado na 1 a instância e apesar dos consistentes argumentos apresentados pela Recorrente em sede de Contrarrazões, uma vez que admitiu o mero recálculo de valores para o prosseguimento do feito, silenciando completamente quanto à multa confiscatória constante nas certidões em cobro.



    42. Ora, nada mais incorreto! Não há qualquer dúvida de que a fixação de multa moratória somada aos juros e encargos legais extrapola todos os limites do razoável, configurando nítida infração às garantias constitucionais do contribuinte, notadamente aquelas expressas nos artigos 145, § 1° (Princípio da Capacidade Contributiva) e 150, IV (Princípio da Vedação ao Confisco) da Constituição Federal.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no tocante à alegação de ofensa ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, verifico que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, XXXLI, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    Por oportuno, observe-se que, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à liquidez e certeza da CDA, bem como dos demais requisitos legais de validade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Adotando essa orientação em casos semelhantes, anoto os seguintes julgados: AI 846.803-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9.9.2011, AI 744.676-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2013, ARE 684.215-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 13.8.2012, AI 801.618-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.4.2012, AI 805.649-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 24.9.2010, AI 592.101-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJe de 24.8.2007, RE 404.663-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 14.8.2009, AI 689.102-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 19.9.2008.



    Quanto a impugnação da multa sob a alegação de que teria efeito confiscatório, verifico que não se encontra prequestionada a matéria referente aos arts. 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição Federal, em que pese a oposição dos embargos de declaração.



    É que tal discussão foi encerrada por preclusão na prolação da sentença, uma vez que essa parte da decisão não foi devidamente impugnada pelo recorrente por meio de recurso próprio ante sua sucumbência, tendo retomado o tema apenas nas contrarrazões à apelação apresentada pela outra parte e nos embargos de declaração opostos do acórdão da apelação, configurando-se, quando muito, inovação à lide ou prequestionamento tardio.



    Neste caso, não se pode afirmar que houve omissão por parte do Tribunal de origem ao não apreciar a controvérsia. Incide, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. III – Agravo interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.261.599-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.03.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 994.430-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.06.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA POIS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ULTRAPASSOU A FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ademais, não é admissível o prequestionamento tardio da matéria constitucional, por implicar a intenção de submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal, como se fosse de sua competência originária, controvérsia não apreciada na instância a quo. Precedentes: RE nº 567.165-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 22/10/2010; RE nº 567.165-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 22/10/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REMISSÃO TOTAL DA DÍVIDA. VALOR ÍNFIMO DO QUANTUM. LEILÃO NEGATIVO ANTES DA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO LEILOEIRO PELO EXEQUENTE. - A isenção de que goza a Fazenda Pública, conferida por lei, está restrita às custas de natureza estatal referentes as taxas judiciárias, não se estendendo às pessoas que não compõem o quadro funcional do Poder Judiciário, como é o caso do leiloeiro, avaliador, depositário, sendo de responsabilidade do exeqüente as despesas decorrentes dos seus serviços.” 4. Por fim, a violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI nº 738.145/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJe de 25/02/11; AI nº 482.317/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 15/03/2011; AI nº 646.103/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18.03.11. 5. Agravo regimental desprovido.” (RE 640.883-AgR, de relatoria do min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.02.2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.384.733-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.06.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente